Tribunal: TJDFT
Processo: 0725986-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DESCUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURADO. MULTA. CABIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DÚVIDA SOBRE A HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita e cominou ao agravante o pagamento de multa equivalente a 10% do valor da causa, nos termos do artigo 77, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. A incidência da penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inc. IV e VI, do CPC) pressupõe a ocorrência de dolo processual em desrespeitar ou menosprezar o sistema judiciário, o que restou evidenciado nos autos.
3. O devedor fiduciário que, após ser intimado a indicar o paradeiro do veículo a ser apreendido, se mantém silente, descumprindo a ordem judicial, poderá ser multado por ato atentatório à dignidade da justiça por violação ao disposto no inciso IV do artigo 77 do CPC.
4. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
5. Não se pode emprestar à alegação de hipossuficiência econômica veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao magistrado, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça.
6. Não tendo a parte colacionado aos autos qualquer documento apto a demonstrar sua hipossuficiência financeira, impõe-se o indeferimento da gratuidade de justiça.
7. Recurso conhecido e desprovido.